Tribunal: TJBA
Processo: 8004057-95.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004057-95.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

APELADO: MARGOT AMARAL SOARES CUNHA

Advogado(s)
:
HENRIQUE SCHAPER

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS
.

I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara Cível que manteve a decisão recorrida, sob a alegação de omissão na fundamentação do julgado.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padecia de omissão nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).
No caso concreto, o acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão ou outro vício apto a justificar a oposição dos embargos.
A irresignação da Embargante demonstra mero inconformismo com o julgado, não sendo os embargos de declaração a via processual adequada para rediscutir a matéria decidida.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que sua fundamentação seja suficiente para embasar a decisão."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.246.617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 7/2/2023; STJ, AgInt no REsp n. 1.779.939/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/4/2023.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8004057-95.2022.8.05.0079.1.ED, tendo, como Embargante,
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

e, como Embargada,

MARGOT AMARAL SOARES CUNHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos term
os do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA